Tribunal: TJSP
Processo: 2308094-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À EXECUTADA E MANTEVE AS PENHORAS DE VEÍCULO E NO ROSTO DOS AUTOS - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – RECONHECIMENTO

RECURSO NÃO CONHECIDO